Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO DO BEM. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE. DANO MORAL. CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. Os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, cabendo a este tão somente a demonstração do dano (material e/ou moral) e do nexo de causalidade entre esse e o vício do produto/serviço, independentemente da existência de culpa.
2. Incontroverso nos autos a formalização do ajuste securitário e a ocorrência do sinistro, é dever da seguradora indenizar a consumidora pelo valor do veículo constante da tabela FIPE, em razão da perda total do automóvel.
3. O dano moral que impõe a compensação é o que ultrapassa o grau de normalidade dos fatos cotidianos e que lesam direitos da personalidade que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana, de forma injusta e incisiva. Precedentes TJDFT.
4. A seguradora que apresenta orçamento para conserto do veículo com valor bastante inferior ao do mercado, induz a consumidora a assinar transação extrajudicial prejudicial, ocasiona o acionamento do Poder Judiciário para resolver a questão e imputa desgaste de tempo útil desnecessário ao consumidor, configura situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado, em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, causando nítido dano moral.
5. A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor deve ser aplicada quando os fatos narrados ensejam violação aos direitos de personalidade, e não mero aborrecimento, sobretudo se a consumidora obrigou-se a demandar enorme parcela do seu tempo na tentativa hercúlea de solucionar o defeito na prestação do serviço.
6. A indenização por danos morais deve ser fixada com norte nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o prejuízo imaterial sofrido sem que se configure enriquecimento sem causa.
7. O mero exercício dos direitos da ação e de defesa, por si sós, sem qualquer demonstração de conduta dolosa ou de alteração da verdade dos fatos, não importa em litigância de má-fé.
8. Recurso conhecido e desprovido.